Tribunal: TJSP
Processo: 2404288-18.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto em embargos de terceiros opostos incidentalmente a ação de improbidade administrativa. A agravante contesta decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de justiça gratuita, alegando insuficiência de recursos para arcar com os custos

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto em embargos de terceiros opostos incidentalmente a ação de improbidade administrativa. A agravante contesta decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de justiça gratuita, alegando insuficiência de recursos para arcar com os custos processuais.

II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravante faz jus à concessão da assistência judiciária gratuita, considerando sua alegação de insuficiência de recursos.

III. Razões de Decidir 3. A gratuidade de justiça é garantida pelo CPC/2015, artigos 98 e 99, que asseguram o benefício àqueles que comprovam insuficiência de recursos, bastando a declaração de hipossuficiência. 4. A análise dos documentos demonstra que a agravante, isenta do IRPF, preenche os requisitos para a concessão da gratuidade, não havendo elementos que afastem a presunção de insuficiência econômica.

IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Concessão da assistência judiciária gratuita ao agravante. Tese de julgamento: A concessão da gratuidade de justiça requer apenas a declaração de insuficiência de recursos, salvo prova em contrário. A contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício.

Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, inciso LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99.

Jurisprudência Citada: STF, RE 205.080, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ de 27.06.1997; STJ, REsp 1153163/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 01/08/2014; TJSP, Agravo de Instrumento no 2267054-04.2019.8.26.0000, Rel. Des. J. M. Ribeiro de Paula, j. 25/03/2020.